Tribunal: TJDFT
Processo: 0706789-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALTERAÇÕES DA LEI 14.231/2021. TEMA 1.199 STF. INDISPONIBILIDADE DE BENS. NORMA PROCESSUAL. ART. 14 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal - STF, ao apreciar o Tema 1.199 de repercussão geral, fixou as seguintes teses: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".
2. No entendimento do STF, a nova lei de improbidade retroage quanto aos pressupostos para a condenação e a forma de apuração das sanções passíveis de serem aplicadas aos acusados por ato de improbidade. Aplica-se, ao direito administrativo sancionador, o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, desde que não haja condenação transitada em julgado.
3. A retroatividade reconhecida pelo STF não se aplica ao § 3o do art. 16 da Lei de Improbidade Administrativa, incluído pela Lei 14.230/2021, que passou a exigir a “demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo” para o deferimento da indisponibilidade de bens.
4. A indisponibilidade de bens é provimento de natureza cautelar e, por essa razão, a norma que a disciplina possui natureza processual. Objetiva assegurar que o réu da ação tenha patrimônio para garantir, em caso de condenação e futura execução, a devolução de valores eventualmente acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio, o ressarcimento de possível prejuízo ao erário e o pagamento de eventual pena de multa.
5. A retroatividade das normas processuais deve ser analisada sob a perspectiva do art. 14 do Código de Processo Civil – CPC, o qual dispõe: “A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.”.
6. Na hipótese, a indisponibilidade de bens decretada contra o agravante deve ser mantida, pois foi deferida em observância aos requisitos legais ao tempo da decisão.
7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.